Tribunal: TJES
Processo: 0000672-50.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-50.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGMAR RAMOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

II - A peça de ingresso dos embargos executórios não deixam dúvidas de que o bem figura como local de moradia dos Embargantes, o que é corroborado pelos depoimentos prestados, o que não foi objeto de controvérsia pelo Apelante.

III - O trabalho familiar sobre a terra e seu uso para subsistência é demonstrado pelas carreadas aos Embargos, que deixam claro que os Apelados valem-se daquelas terras para pequena produção agrícola, com plantação de café, pimenta e milho, além de lá estabelecerem o cultivo de hortaliças e pequena criação de porcos e frangos para própria mantença.

IV - Sobre a caracterização do imóvel como “
pequena propriedade rural
”, importa considerar que ao tempo da impugnação aos embargos, em momento algum dissente a ora Apelante do fato de que imóvel caracterizava-se como pequena propriedade rural, não trazendo nenhum argumento a tanto, apenas tangenciando a matéria, impugnando, em concreto, apenas, o fato de o bem ser trabalhado pela família como meio de produção e mantença, devolvendo, agora, em sede de apelação, a matéria, o fazendo de modo genérico, sem contraditar os termos da sentença que, muito claramente, demonstra tratar-se de pequena propriedade rural para fins de reconhecer sua impenhorabilidade. A inovação recursal revela-se patente, impondo o conhecimento apenas em parte do recurso.

V - Recurso conhecido em parte e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000672-50.2021.8.08.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: AGMAR RAMOS, MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
BANCO DO BRASIL S/A
face a sentença que em sede de embargo à execução inaugurado por
AGMAR RAMOS, MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de propriedade dos Embargantes, enquanto fonte de sua moradia, além de deter medida inferior a 04 módulos fiscais.

Em sua irresignação recursal alega, em síntese, a Apelante (i) não terem sido demonstrados os requisitos de impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (ii) inexiste nos autos prova de que no imóvel reputado como impenhorável seja realizada qualquer atividade familiar, bem como, não se verifica a comprovação de que seja a única fonte de renda da parte recorrida e da sua família; (iii) não restou demonstrado, também, que a referida propriedade é considerada pequena nos exatos termos legais, consubstanciados na Lei 8629/93, nos termos do art. 4º, II; e (iv) que o princípio da causalidade seja utilizado como critério para fixação dos honorários.

Em contrarrazões aduzem os Recorridos (i) que além de sua moradia, o imóvel serve à criação de galinhas/porcos para a sua alimentação, havendo um galpão, uma pequena lavoura de café e pimenta do reino (lavoura permanente), terreiro de café e tulha, onde ali se extrai toda a subsistência de sua família; (ii) a área constrita de 5,16 ha é contígua a uma outra área da família de 10,58 ha, totalizando área de 157.428 m2 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e oito metros quadrados) equivalente a 3,25 (três vírgula vinte cinco) alqueires geométricos, e que a pequena propriedade rural no Espirito Santo, possui dimensão entre 01 a 04 módulos rurais, revelando impenhorável o bem.

No caso dos autos, o Banco Apelante ingressou com ação de execução de título extrajudicial face aos Apelados, dando ensejo a penhora de imóvel rural, que, por sua vez, deu origem ao embargos à execução aqui em voga, em que restou alegado que o imóvel penhorado figura como pequena propriedade rural, além de ser destinado à moradia e a produção agrícola de onde retiram os Embargantes seu sustento, a se revelar, portanto impenhorável.

A sentença recorrida reconheceu a impenhorabilidade do bem, entendendo-o de dimensão inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, além de considerar lá residirem os Embargantes, atendendo, assim, ao disposto no Art. 4º, da Lei 8.629/93, e no inciso VIII, art. 833, do CPC.

Pois bem.

De plano assevero que não vejo razão fática ou jurídica a impor entendimento diverso no caso presente.

A questão vertida no apelo gravita em torno do imóvel penhorado e sua caracterização como pequena propriedade rural, e consequente proteção pela impenhorabilidade prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal e artigo, 833, VIII, do CPC.

Dispõe o texto Constitucional:

Art. 5º, XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Já o CPC, apregoa:

Art. 833. São impenhoráveis:

(
...
)

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Nesse mesmo norte, em consagração à função social da pequena propriedade rural trabalhada pela família e com espeque no princípio da dignidade da pessoa humana, dispõe o artigo 4º, §2º, da Lei nº 8.009/90, que “
Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
.
”

A respeito da matéria, destaco o recente posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 11.913.234/SP, em que a Segunda Seção, deixa claro que a proteção constitucional da pequena propriedade rural depende de dois requisitos:
(
i)
que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais, ônus de demonstração que recai sobre o proprietário, e
(
ii)
que a pequena propriedade seja trabalhada pela família, e mais, agora segundo o STJ,
é

ônus do executado
comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.)

Nesse mesmo sentido o julgado hodierno:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA PROVA. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

(...)
5. A Segunda Seção do STJ assentou que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar" (REsp n. 1.913.234/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).
(...)

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.144.107/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

A matéria fora, inclusive, objeto de afetação no Tema Repetitivo 1234, pelo STJ, sendo submetida à Corte Especial a definição “
sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
.”, não havendo ainda data prevista para julgamento, assim como não há ordem de suspensão dos julgamentos em sede de apelação.

Assim, seguindo a trilha do que restou recentemente decidido na Segunda Sessão, cumpre aos Executados o ônus da prova de que seu imóvel se enquadra nos termos da pequena propriedade rural, sendo trabalhada pela família, a fim de fazer prevalecer a impenhorabilidade legalmente prevista.

Na concretude do caso presente, a peça de ingresso dos embargos executórios não deixam dúvidas de que o bem figura como local de moradia dos Embargantes, o que, também, não foi objeto de controvérsia.

Sobre o trabalho familiar sobre a terra e seu uso para subsistência, as provas carreadas aos Embargos (fls. 31/33) deixam claro que os Apelados valem-se daquelas terras para pequena produção agrícola, com plantação de café, pimenta e milho, além de lá estabelecerem o cultivo de hortaliças e pequena criação de porcos e frangos para própria mantença.

Assim, além das provas vertidas pelos Embargantes, não produziu a Instituição Financeira nenhuma espécie de prova em sentido contrário, assim como não impugnou as provas dos autos minimamente.

Corroboram tal realidade, ainda, os depoimentos prestados nos autos, que de forma uníssona atestam o trabalho familiar daquelas terras:

SEBASTIÃO FAGUNDES DA SILVA
- As perguntas respondeu: que conhece o Agmar entre 15 há 20 anos; que conhece a propriedade do Sr. Agmar, que lá produz café, pimento e milho para silagem; que reside e trabalha no Córrego da Gomeleira; que o Agmar é casado, tem filhos e todos moram na propriedade; não possui outro tipo de renda que não seja da agricultura; que a terra é toda cultivada.

JOSÉ GONÇALVES AREIA
- As perguntas respondeu: que conhece o Agmar há cerca de 10 anos; que Agmar mora no Córrego da Gomeleira e que no imóvel residem Agmar esposa e o filho, que o filho trabalha na propriedade; que na propriedade é produzido café, pimenta e milho; que pelo que conhece a única renda de Agmar é retirada da propriedade; que a propriedade e toda trabalhada; que da estrada consegue ver que Agmar e sua família estão sempre trabalhando na propriedade.

EDELSON JOSÉ SOARES DA SILVA

- As perguntas respondeu: que conhece o Agmar há 9 ou 10 anos; que na propriedade planta café, pimenta e milho; que mora aproximadamente 10 Km do Agar; que Agmar mora na propriedade junto a esposa e filho e que todos trabalham na propriedade; que a renda do Agmar é da agricultura que só conhece aquela área pertencente a Agmar; que a propriedade possui aproximadamente 3 alqueires e que sempre passa por lá.

O depoimento pessoa da parte não destoa:

AGMAR RAMOS
- as perguntas do MM Juiz, respondeu que mora na propriedade há mais de 15 anos, com sua esposa e seu filho Caique é seu filho e reside na propriedade também, que sua família sobrevive da roça, com café, pimenta e milho; que o tamanho da propriedade é de aproximadamente 15 a 16 hectares.

Todo esse conjunto probatório, frise-se, não fora minimamente impugnado de forma concreta pelo Banco Apelante, não havendo, repita-se, prova alguma produzida pela Instituição Financeira que permita caminho interpretativo diverso.

Sobre a caracterização do imóvel como “
pequena propriedade rural
” nos termos legais, importa considerar que ao tempo da impugnação aos embargos, em momento algum dissente a ora Apelante do fato de que imóvel caracterizava-se como pequena propriedade rural, não trazendo nenhum argumento a tanto, apenas tangenciando a matéria, impugnando, em concreto, apenas, o fato de o bem ser trabalhado pela família como meio de produção e mantença.

Agora, em sede de apelação, devolve a matéria o Recorrente, impugnando a caracterização do bem como pequena propriedade rural, o fazendo de modo genérico, sem contraditar os termos da sentença e mesmo as provas, que, muito claramente, demonstram tratar-se de pequena propriedade rural para fins de reconhecer sua impenhorabilidade.

A inovação recursal me parece patente,
impondo o conhecimento apenas em parte do recurso
.

Todavia, a obviedade da caracterização impõe deixar assente que trata-se de imóvel com 5,16 hectares, dimensão manifestamente inferior aos 04 módulos fiscais previstos em lei, que, como restou incontroverso, no Município de Boa Esperança/ES equivale a 20,0 ha cada módulo.

O imóvel penhorado, portanto, amolda-se ao disposto no art. 4º, da Lei 8.629/93, que apregoa:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;

Logo, muito claramente se vislumbra no caso presente fazerem
jus
os Embargantes-Apelados à proteção Constitucional de impenhorabilidade.

Por fim reclama o Apelante a aplicação do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência para efeitos de condenação dos Apelados ao pagamento dos ônus sucumbenciais, o que manifestamente não lhe socorre.

Ainda que vertido o princípio da causalidade melhor sorte não restaria ao Recorrente, na exata medida em que deu causa à penhora de bem impenhorável, o que motivou o manejo dos embargos à execução.

Desta feita, à luz do entendimento já consagrado na jurisprudência pátria, conheço apenas parcialmente do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Considerando os termos do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o trabalho desenvolvido, o tempo necessário e a ausência de maior complexidade da causa, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2%.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)